Tribunal: TJES
Processo: 5017654-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licenças; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017654-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DALVA HELENA FIOROTTI ALBERTINO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017654-09.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DALVA HELENA FIOROTTI ALBERTINO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença constante no id. 4490356, que julgou procedente o pedido da ora recorrida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao decênio 2000/2010 não gozado pela autora DALVA HELENA FIOROTTI ALBERTINO, tomando-se por base a última remuneração da ativa, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do ajuizamento da ação), pelos índices definidos no Tema 810 do STF.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação a impossibilidade de conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas pela recorrida, entendo que
não assiste razão ao recorrente
, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/1995).

Aduz o recorrente, em apertada síntese, que só haveria tal possibilidade se, diante de prévio requerimento administrativo, tivesse havido negativa por parte da Administração em conceder o benefício, o que alega não ter ocorrido na espécie.

No entanto, como bem apontado pela sentença, a defesa do recorrido diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de ser
desnecessário o prévio requerimento administrativo, bem como a comprovação de que a não fruição das férias-prêmio ocorreu em virtude da necessidade de serviço por parte da Administração
, sendo
[...]
possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não utilizada para contagem do tempo de serviço, na ocasião da aposentadoria do servidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração
(AgInt no REsp 1776913 / RS).”

Reforço, nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), já citado na sentença recorrida, no julgamento do Tema 635:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.

4. Repercussão Geral para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

Tema 635 -
Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir
, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração,
seja
pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração.

Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.
(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Assim, acertada a decisão da Magistrada sentenciante ao concluir que
“[...] o argumento utilizado pela defesa, no sentido de que não há amparo legal para a conversão em pecúnia e de que há necessidade de requerimento expresso não se sustenta.”

No que tange aos índices para atualização do débito, entendo que, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado da seguinte forma:

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
APENAS
no tange aos índices de atualização do valor da condenação
, mantendo, no mais, o entendimento da sentença recorrida.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)